Tribunal: CARF
Processo: 10410.900333/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.900333/2013-95
ACÓRDÃO
3201-012.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de
IPI e dos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI só fazem sentido se
concomitantes. Sendo improcedente o auto de infração, é de se afastar as
glosas efetuadas e determinar à unidade de origem que proceda ao
encontro
de
contas
estampado
no
PER/DCOMP
apresentado,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DCOMP em discussão nestes autos, deferindo-o ou não, total ou parcialmente,
de acordo com o resultado da apuração e comprovação dos valores envolvidos no processo do
auto de infração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.765, de 09 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10410.900332/2013-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
2
Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte> Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
INTERESSADO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO.
Os atos no âmbito do processo administrativo federal não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. As intimações são nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do
administrado supre sua falta ou irregularidade.
E ainda, não havendo decisão proferida por autoridade incompetente e nem
preterição do direito de defesa, também não se cogita de nulidade.
2. PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. MESMA MATÉRIA EM
LITÍGIO. CONCOMITÂNCIA.
Tendo em vista que as glosas de créditos e o lançamento de débitos foram
formalizados por meio de auto de infração, e que tais fatos repercutem na apuração
do saldo credor passível de ressarcimento, objeto de processo distinto ao do auto
de infração, é óbvia a concomitância da discussão de mesma matéria em ambos os
processos. Assim, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, há que se
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
3
apreciar manifestação de inconformidade, considerando-se a análise empreendida
no processo do auto de infração.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
 Nulidade do acórdão do ato impugnado por erro na indicação do sujeito
passivo;
 Não cumprimento integral do Acórdão e
 O presente processo deveria aguardar a decisão definitiva do Auto de
Infração.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Da preliminar
A recorrente alega que o Despacho Decisório deveria ser anulado, pois foi
emitido em noma da empresa CBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA., então inscrita no CNPJ/MF no. 08.965.289/0001-95,
porém a mesma já tinha sido baixada nos controles da Receita Federal.
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as
hipóteses de outras irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não
acarretam nulidade do auto de infração, senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
4
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
O Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, e cumpriu com
todos os requisitos insculpidos no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972,
observando estritamente o disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento do
direito de defesa da contribuinte.
Tendo sido a Recorrente notificada e apresentado Manifestação de
Inconformidade dentro do prazo não acato a liminar suscitada.
Do mérito
Trago os argumentos trazidos no acórdão da Manifestação de
inconformidade:
O direito creditório pretendido foi reconhecido em valor inferior ao
pleiteado posto que, em procedimento de fiscalização, houve glosa de
créditos e apuração de débitos, tudo formalizado por meio de auto de
infração constante do processo administrativo no 10410.721370/2014-10.
Então, é óbvia a relação de conexão entre os processos. Diante disso, a
própria manifestante solicita o julgamento conjunto dos mesmos.
Ocorre que o auto de infração foi regularmente impugnado e segue em seu
trâmite processual, encontrando-se, atualmente, na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aguardando julgamento de recurso especial interposto
pela empresa interessada.
Nestas circunstâncias, a manifestação de inconformidade, no que tange ao
direito creditório reconhecido, deve ser apreciada em conformidade com as
conclusões havidas no processo no 10410.721370/2014-10. Neste sentido,
cópias de peças do processo foram extraídas e juntadas ao presente (e-fls.
473/549).
Examinando o processo no 10410.721370/2014-10, verifica-se que, em
julgamento de 1a instância administrativa, a 12a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido (e-fl. 474). Por sua vez, o CARF, por
meio da 1a Turma da 2a Câmara, exarou o Acórdão no 3201003.021, no qual
por unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso voluntário
para afastar a tributação dos produtos não sujeitos ao REFRI e reconhecer a
decadência do período de janeiro de 2009 (e-fl. 495).
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
5
Nos termos dessas decisões, incluindo os esclarecimentos contidos na
Informação Fiscal da DRF (e-fls. 540/542) e no Acórdão de Embargos (e-fls.
543/549), tem-se que a reconstituição da escrita fiscal efetuada pela
Fiscalização (e-fls. 454/455) deve ser revisada. Nesta revisão, ao final de
abril de 2010, o saldo credor mostra-se negativo, ou seja, devedor. Mesmo
na escrita original do estabelecimento industrial, de acordo com o relato
fiscal, o saldo apurado pela contribuinte foi também devedor, de R$
200.208,05 (e-fl. 454).
Deste modo (não havendo saldos credores anteriores a abril de 2010 a ser
transportado para os períodos posteriores), configura-se incontroverso o
saldo inicial de maio de 2010, que deve ser igual a zero. Para os efeitos da
análise dos saldos passíveis de ressarcimento dos trimestres posteriores (2o
trimestre de 2010 em diante), fatos anteriores a maio de 2010 não
produzem repercussão a partir desse período. Assim, a análise dos efeitos
das glosas de créditos e do lançamento de débitos, em relação ao 4o
trimestre de 2011, pode ser efetuada a partir de maio de 2010.
É cristalino o fato de que o presente processo é totalmente vinculado ao
processo no 10410.721370/2014-10, que trata de auto de infração de IPI,
como bem apontou o acórdão a quo.
Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento ao do auto de
infração, há que se aplicar as decisões proferidas no processo no
10410.721370/2014-10, cuja ementas foram assim redigidas:
Julgamento do Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
IPI. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO. LEI N° 10.833/2003.
INCIDÊNCIA ÚNICA. REGRAS DE SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DE REGRA
GERAL.
No regime tributário especial de que trata os arts. 58J conjugado com os
arts.
58A, 58E e 58N, da Lei no 10.833/2003, o IPI tem incidência única na saída
do estabelecimento industrial, aplicando-se a suspensão exclusivamente
nas saídas para os estabelecimentos de que trata o art. 58E. A opção pelo
regime impede a utilização das regras gerais de incidência e suspensão do
Imposto.
IPI. REFRI. PRODUTO NÃO INTEGRANTE DO REGIME ESPECIAL.
Não se sujeitam à sistematica do REFRI os Produtos não classificados nos
Códigos e Posições 2106.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02
do Código 2202.90.00, e 22.03, daTIPI.
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
6
IPI. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ENTRE ESTABELECIMENTO SEM
ESCRITURAÇÃO NO LIVRO DE APURAÇÃO DO IPI.
A despeito do eventual registro contábil das transferência de créditos entre
estabelecimentos, o fato de tais créditos não terem sido levados à
escrituração no Livro de Apuração do IPI não legitima sua apropriação à
época dos fatos (setembro de 2012).
IPI. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS.
Demonstrado por diligência fiscal que não houve cobrança em duplicidade
do IPI sobre mercadorias recebidas em devolução.
IPI. DECADÊNCIA. ART. 150, §4o DO CTN.
Aplica-se a regra decadencial prevista no art. 150,§4o do CTN quando se
trate de tributo apurado e lançado relativamente ao período de apuração
em que houve apuração de saldo credor do imposto.
MANUTENÇÃO DE MULTA DE 75%
Existindo previsão legal, deve ser mantida a multa de 75% sobre os valores
lançados e mantidos.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência
de um crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua
comprovação, a Recorrente deve ter seu direito creditório analisado e
apurado pela unidade de origem.
Logo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a
unidade de origem proceda ao encontro de contas estampado no
PER/DCOMP aqui em discussão, homologando total ou parcialmente, de
acordo com o resultado da apuração e comprovação de todos os valores
envolvidos julgados no processo 10410.721370/2014-10.

Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas estampado no
PER/DCOMP em discussão nestes autos, deferindo-o ou não, total ou parcialmente, de acordo
com o resultado da apuração e comprovação dos valores envolvidos no processo do auto de
infração.

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 2379
DF CARF MF
Original